Tribunal: TJPA
Processo: 0802546-39.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802546-39.2025.8.14.0006

APELANTE: LUIZA MICHELLE ARAUJO TAVARES

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0802546-39.2025.8.14.0006

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELANTE: LUIZA MICHELLE ARAUJO TAVARES

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL (GAE). LEI MUNICIPAL Nº 2.176/2005. TÉCNICA DE LABORATÓRIO LOTADA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS). VÍNCULO COM O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). REQUISITOS PREENCHIDOS. AUTOAPLICABILIDADE DA NORMA. ISONOMIA REMUNERATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação e cobrança de parcelas retroativas da
Gratificação de Atividade Especial (GAE)
, formulado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de
Técnico Municipal (Técnica de Laboratório)
, lotada na
Unidade Básica de Saúde (UBS) Dra. Vânia Monteiro
.

2. O juízo de primeiro grau entendeu que a servidora não comprovou o efetivo exercício em unidades de internação, urgência, emergência ou diretamente no
Programa Saúde da Família (PSF)
, conforme exigido pelo art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005 (PCCR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: a) se a servidora, lotada em Unidade Básica de Saúde, preenche os requisitos legais para a percepção da
Gratificação de Atividade Especial (GAE)
; b) se a norma que instituiu a gratificação é autoaplicável; e c) se a ausência de pagamento configura violação aos princípios da legalidade e isonomia previstos no próprio plano de cargos municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A
Gratificação de Atividade Especial (GAE)
, instituída pelos arts. 231 e 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005, possui natureza jurídica
propter laborem
, sendo devida aos servidores que exercem atividades de saúde em unidades específicas ou em razão do exercício de atividades relativas ao
Programa Saúde da Família (PSF)
.

5. A prova documental carreada aos autos, especialmente o demonstrativo de pagamento de janeiro de 2025 , atesta que a apelante exerce suas funções na
UBS Dra. Vânia Monteiro
, unidade que constitui o espaço físico e a porta de entrada para a execução das ações do
Programa Saúde da Família (PSF)
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

6. A própria Administração Pública Municipal, por meio de pareceres jurídicos da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) , reconhece que o servidor lotado em estabelecimento de saúde que comporte as atividades especificadas na lei, inclusive técnicos em UBS, detém o direito ao recebimento da referida vantagem pecuniária.

7. A norma municipal é autoaplicável, pois exaure os requisitos e estipula o percentual de
44,2%
sobre o vencimento base (conforme alteração da Lei nº 2.184/05 ), não dependendo de regulamentação posterior para produzir efeitos, sob pena de esvaziamento do direito subjetivo do servidor.

8. O princípio da isonomia, expressamente previsto no art. 24, VI, da Lei nº 2.176/2005 , veda o tratamento remuneratório diferenciado entre servidores que exerçam funções idênticas em condições análogas de labor. Precedente específico desta Corte em caso idêntico .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para determinar a imediata implementação da GAE e o pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

10.
Tese de julgamento
: "O servidor público do Município de Ananindeua, ocupante de cargo técnico na área da saúde e lotado em Unidade Básica de Saúde (UBS) vinculada ao Programa Saúde da Família (PSF), faz jus à Gratificação de Atividade Especial (GAE) prevista no art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005, independentemente de nova regulamentação por decreto, por preencher os requisitos objetivos e subjetivos da norma."

Referências:
Lei Municipal nº 2.176/2005, arts. 24, 231 e 232; Lei Municipal nº 2.184/2005, art. 15; Constituição Federal, art. 37,
caput
.

Jurisprudência:
TJPA, Apelação Cível nº 0800609-38.2018.8.14.0006, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luiza Michelle Araujo Tavares
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua , que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança
movida contra o
Município de Ananindeua, nos seguintes termos:

“Há, nos autos, pareceres e peças administrativas que reconhecem a possibilidade de concessão da GAE nos termos da lei. Entretanto, como se observa pela lotação da parte Autora se percebe claramente que ela não atende aos requisitos exigidos por lei, pois não trabalha em unidades de internação de urgência e emergência, hemoterapia, atenção psicossocial, notificação/captação/distribuição de órgãos e atividades relativas ao Programa Saúde da Família (PSF), não enquadrando-se nas hipóteses do art. 232, I. Desse modo, o direito à GAE não restou provado ante a ausência de efetivo exercício nas unidades/atividades contempladas na lei.

A GAE é gratificação
propter laborem
, atrelada ao efetivo exercício das atividades específicas e não constitui vantagem genérica. Os Tribunais Superiores assentam: (a) é vedado ao Judiciário criar ou estender vantagem sem suporte legal (princípio da separação de poderes e orientação sumulada do STF), mas é legítimo determinar o cumprimento da lei vigente quando provados seus requisitos; (b) vantagens
propter laborem
somente são devidas enquanto preenchidas as condições legais, a partir de sua comprovação, não havendo direito adquirido a percebê-las fora desses marcos (jurisprudência reiterada do STJ e do STF em matéria remuneratória de servidores). Aplicando-se tais diretrizes ao caso, não se reconhece-se o direito da parte Autora ao recebimento da GAE, pois não comprovada a lotação/atividade nas unidades contempladas. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE pedido. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, os quais ficam suspensos em razão da justiça gratuita.”

Na petição inicial , a autora informou ser servidora pública efetiva, admitida após aprovação em concurso público para o cargo de
Técnico Municipal / Suporte Especializado - Saúde / Laboratório
(ID 31461569 ). Afirmou estar lotada na
Unidade Básica de Saúde (UBS) Dra. Vânia Monteiro
, onde cumpre jornada de 30 horas semanais. Sustentou que, por desempenhar suas atividades em unidade de saúde vinculada ao
Programa Saúde da Família (PSF)
, possui direito à
Gratificação de Atividade Especial (GAE)
, instituída pelos artigos 231 e 232, inciso I, da Lei Municipal nº 2.176/2005. Pleiteou a implementação da vantagem no percentual de
44,2%
sobre o vencimento base, conforme as alterações da Lei Municipal nº 2.184/2005, além da condenação do ente público ao pagamento das parcelas retroativas desde dezembro de 2019, atribuindo à causa o valor de
R$ 53.320,73
.

Devidamente citado, o Município de Ananindeua apresentou contestação . Em sede preliminar, arguiu a inépcia da petição inicial por suposta ausência de causa de pedir específica e a decadência administrativa do direito de impugnar as regras do edital do concurso. No mérito, defendeu a inexistência de direito adquirido à gratificação, alegando que se trata de verba com natureza
propter laborem
, devida apenas enquanto preenchidos requisitos legais que a autora não teria comprovado.

A sentença recorrida rejeitou a pretensão autoral sob o fundamento de que a servidora não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício em unidades de internação, urgência, emergência, hemoterapia ou vinculadas ao
Programa Saúde da Família (PSF)
. O magistrado de origem considerou que a lotação em Unidade Básica de Saúde (UBS), por si só, não autorizaria o recebimento da GAE, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 232, I, do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR).

Em suas razões recursais , a apelante alegou que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco fático e jurídico. Argumentou que a
UBS Dra. Vânia Monteiro
executa as atividades do PSF e que a própria Administração Municipal, através de pareceres jurídicos da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) , reconhece o direito à gratificação para técnicos que atuam em unidades básicas. Sustentou ainda que o Município apresentou defesa genérica, o que atrairia a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Apesar de intimado para apresentar contrarrazões, o Município de Ananindeua deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidões constantes dos autos .

A douta
Procuradoria de Justiça Cível
, atuando como
custos legis
, emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O órgão ministerial de segundo grau corroborou o entendimento da sentença, destacando o caráter transitório da vantagem e a ausência de prova documental robusta de que a servidora exerça suas funções nas condições especiais elencadas pela legislação municipal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e isenção de preparo), conheço do recurso de apelação.

A tempestividade do apelo é inequívoca, uma vez que a sentença de improcedência foi proferida em 14/08/2025 e a peça recursal foi protocolada em 24/08/2025 , respeitando-se integralmente o prazo legal de 15 dias úteis. Ademais, a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, benefício este concedido pelo juízo de origem conforme despacho de ID 31461570 , o que dispensa o recolhimento do preparo nos termos do art. 98, § 1º, inciso IX, do Código de Processo Civil.

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

O Município de Ananindeua, em sua contestação , arguiu a inépcia da petição inicial, sustentando que a narrativa autoral seria manifestamente genérica e imprecisa por não individualizar a causa de pedir. No entanto, tal preliminar não merece prosperar.

O exame detido da peça exordial revela que a autora cumpriu satisfatoriamente os requisitos estabelecidos pelos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

A servidora especificou sua condição de técnica municipal, indicou sua lotação na
Unidade Básica de Saúde (UBS) Dra. Vânia Monteiro
, apontou o fundamento legal de sua pretensão (artigos 231 e 232 da Lei Municipal nº 2.176/2005) e apresentou planilha detalhada dos valores que entende devidos. Tais informações foram plenamente suficientes para que o ente público exercesse seu direito de defesa, inexistindo qualquer vício que comprometa a validade do processo. Assim, rejeito a preliminar de inépcia.

De igual modo, deve ser afastada a tese de decadência administrativa para impugnar as regras do edital do concurso público. O Município argumenta que a ausência de previsão da Gratificação de Atividade Especial (GAE) no certame de 2012 impediria o questionamento atual da servidora. Todavia, a pretensão da apelante não visa anular ou modificar as cláusulas do edital, mas sim o reconhecimento de um direito pecuniário decorrente do regime estatutário ao qual está submetida.

Trata-se, em verdade, de relação jurídica de trato sucessivo, na qual a omissão da Administração Pública em pagar vantagem supostamente prevista em lei renova-se mensalmente. Nesse cenário, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça é de que não ocorre a decadência do fundo de direito, permanecendo hígido o poder de pleitear a verba enquanto perdurar o vínculo funcional e o descumprimento legal.

Por fim, no que concerne à prescrição quinquenal, assiste razão parcial ao Município apelado. De acordo com o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 03/02/2025 , encontram-se fulminadas pela prescrição todas as eventuais parcelas vencidas em período anterior a 03/02/2020. O pedido inicial, que retroagia a dezembro de 2019 , deve, portanto, ser limitado pelo lustro prescricional. Ressalto que, por não ter havido negativa expressa do próprio direito pela Administração antes do ajuizamento, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas fora do prazo legal, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça .

Ante o exposto, rejeito as preliminares de inépcia e decadência, e acolho parcialmente a prejudicial de mérito referente à prescrição quinquenal para limitar os efeitos financeiros de eventual condenação ao período posterior a 03/02/2020.

III. MÉRITO

A controvérsia jurídica em exame reside na interpretação e aplicação das normas que regem a
Gratificação de Atividade Especial (GAE)
no âmbito do Município de Ananindeua, especificamente para os servidores ocupantes de cargos técnicos na área da saúde. O arcabouço normativo que sustenta a pretensão da apelante encontra-se estruturado na
Lei Municipal nº 2.176/2005
, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) , e suas alterações posteriores, notadamente a
Lei Municipal nº 2.184/2005
.

Ao analisarmos o teor do
artigo 231 do PCCR
, observa-se que o legislador municipal vinculou as gratificações técnicas ao exercício de atividades essencialmente técnicas, as quais devem ser remuneradas de acordo com o nível de complexidade e responsabilidade. Complementando tal dispositivo, o
artigo 232, inciso I
, define a
Gratificação de Atividade Especial (GAE)
como aquela decorrente do exercício de atividades de saúde em unidades de internação de urgência e emergência, hemoterapia, atenção psicossocial, notificação, captação e distribuição de órgãos, bem como em razão do exercício de atividades relativas ao
Programa Saúde da Família (PSF)
.

É fundamental destacar que a referida vantagem pecuniária possui natureza jurídica de gratificação de serviço, classificada pela doutrina e pela jurisprudência como
propter laborem
ou
pro labore faciendo
. Isso significa que o direito ao seu recebimento está condicionado ao efetivo desempenho das funções em condições especiais ou em locais determinados pela lei. Trata-se de uma
vantagem transitória
que, embora não se incorpore automaticamente ao vencimento para fins de inatividade (salvo previsão legal específica), constitui um direito subjetivo pleno do servidor enquanto este permanecer na situação fática prevista na norma.

A jurisprudência pátria, inclusive do
Superior Tribunal de Justiça
, reforça que as vantagens dessa natureza são devidas exclusivamente aos servidores que se encontram no efetivo exercício das funções que as ensejam.

No contexto específico de Ananindeua, o
artigo 24 do PCCR
estabelece princípios basilares que devem nortear a gestão de pessoal, como a
universalidade
, a
equidade
e a
isonomia
. O inciso VI deste artigo é categórico ao assegurar o tratamento remuneratório isonômico para trabalhadores com funções iguais ou assemelhadas, dentro do mesmo nível de escolaridade, independentemente do regime jurídico. Portanto, uma vez que o servidor desempenha suas atividades em unidades vinculadas ao sistema de saúde municipal que executam o Programa Saúde da Família, a negativa do pagamento da GAE configura flagrante violação ao princípio da legalidade e da isonomia administrativa.

Quanto à alegada necessidade de regulamentação por decreto, mencionada na sentença recorrida como óbice ao direito da autora, entendo que tal fundamento não subsiste. A lei municipal em questão é dotada de
autoaplicabilidade
, uma vez que o legislador exauriu os critérios necessários para a sua incidência: identificou o beneficiário (servidor da saúde), delimitou o local ou atividade (PSF/Urgência/UBS) e fixou o percentual. Com o advento da
Lei Municipal nº 2.184/2005
, o
Quadro G do Anexo I
foi alterado para estabelecer o percentual de
44,2% sobre o vencimento base
para o técnico municipal de saúde .

A omissão do Poder Executivo em editar decretos regulamentares não tem o condão de aniquilar direitos previstos de forma clara e objetiva em lei em sentido estrito. Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que gratificações previstas no PCCR de Ananindeua, quando comprovados os requisitos legais, devem ser implementadas imediatamente, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública e esvaziamento da força normativa das leis municipais. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente específico desta Corte sobre a matéria:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL (GAE). ATUAÇÃO EM UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI MUNICIPAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. NORMA AUTOAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de implantação e pagamento retroativo da Gratificação de Atividade Especial (GAE), prevista no art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005, ao fundamento de ausência de comprovação do efetivo exercício das atividades em unidade de saúde de urgência e emergência ou vinculada ao Programa Saúde da Família (PSF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i
) definir se a servidora técnica de enfermagem faz jus à Gratificação de Atividade Especial, à luz do exercício de suas funções em unidades de saúde de urgência e emergência e no PSF
; (ii) estabelecer se a norma municipal é autoaplicável, prescindindo de regulamentação infralegal para a concessão da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A interpretação das normas que tratam de gratificações por desempenho de atividades especiais deve observar sua finalidade teleológica, especialmente quando se trata de valorizar o trabalho exercido sob condições excepcionais em prol do serviço público, em consonância com o art. 37, caput, da CF/1988.

2. A GAE possui natureza propter laborem, sendo devida aos servidores que atuam em unidades de saúde de urgência, emergência ou vinculadas ao PSF, desde que comprovado o efetivo exercício das atividades específicas previstas na legislação.

3. Restou comprovado nos autos que a servidora exerceu suas funções de técnica em enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do PAAR e anteriormente na UBS do PAAR, vinculada ao Programa Saúde da Família, fazendo jus à gratificação nos termos do art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005.

4. A norma municipal é autoaplicável, uma vez que já estabelece expressamente os critérios, percentuais e condições para percepção da GAE, não sendo necessária regulamentação posterior via decreto para sua efetiva implementação.

5. A jurisprudência local reconhece a autoaplicabilidade de gratificações quando preenchidos os requisitos legais objetivos e demonstrado o exercício da atividade em condições específicas legalmente previstas.

Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A atuação de servidora técnica de enfermagem em unidade de saúde de urgência e emergência e em unidade vinculada ao Programa Saúde da Família caracteriza o exercício de atividade especial, apto a ensejar a percepção da Gratificação de Atividade Especial – GAE.

2
. A Lei Municipal nº 2.176/2005 é autoaplicável quanto à concessão da GAE, dispensando regulamentação infralegal quando preenchidos os requisitos legais.

3
. A prova documental do local de lotação e das atribuições exercidas é suficiente para reconhecer o direito à GAE, não se exigindo comprovação adicional do exercício das funções típicas do cargo quando estas são inerentes à unidade de saúde específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; art. 37, caput; CPC/2015, arts. 341, II, e 85, § 4º, II; Lei Municipal nº 2.176/2005, arts. 231, 232, 233, Anexos I e II; Lei Municipal nº 2.184/2005.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0005698-36.2016.8.14.0074, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 02.10.2023; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0016364-65.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 30.10.2023.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0827549-30.2024.8.14.0006 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-05)

Dessa forma, resta superada a tese de que a inexistência de ato discricionário do Chefe do Executivo impediria o recebimento da verba. Se a lei define quem deve receber e quanto deve ser pago, a implementação torna-se ato vinculado, restando ao Judiciário apenas verificar se o servidor preenche, no caso concreto, a condição fática exigida pela norma, o que será analisado no tópico seguinte.

No que tange à análise probatória e ao enquadramento fático da situação funcional da apelante, verifica-se que a r. sentença recorrida incorreu em manifesto equívoco ao concluir pela ausência de provas do exercício de atividades aptas a ensejar a percepção da gratificação postulada.

O magistrado de piso fundamentou sua decisão na suposta inexistência de comprovação de lotação nas unidades descritas no art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005. Entretanto, o acervo documental constante dos autos desautoriza tal conclusão e demonstra, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais.

Compulsando o demonstrativo de pagamento relativo ao mês de janeiro de 2025 (ID 31461560), observa-se que o Município de Ananindeua registra formalmente que a servidora exerce o cargo de
Técnico Municipal - Laboratório
, estando lotada na
UBS Dra. Vânia Monteiro
. É cediço, no âmbito da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) constituem a base física e operacional indispensável para a implementação e execução das ações do
Programa Saúde da Família (PSF)
. Negar a vinculação funcional de uma técnica de laboratório lotada em UBS às atividades do referido programa governamental seria ignorar a própria estrutura de funcionamento da atenção básica municipal.

Ademais, a própria Administração Pública Municipal já sedimentou interpretação favorável à tese da apelante em sede administrativa. Os pareceres jurídicos emanados da Procuradoria da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), especificamente o Parecer nº 146/2024 (ID 31461563) e o Parecer nº 554/2023 (ID 31461564), reconhecem expressamente que servidores técnicos lotados em unidades de saúde que comportam o Programa Saúde da Família, como no caso da apelante, detêm o direito ao recebimento da
Gratificação de Atividade Especial (GAE)
. No Parecer nº 554/2023, a própria consultoria jurídica do Município asseverou que o exercício de atividades em unidades básicas de saúde vinculadas ao PSF preenche os requisitos do art. 232, I, do PCCR, inexistindo óbices para o deferimento da verba.

Nesse contexto, a recusa do Município em implementar a vantagem à apelante, enquanto a concede a outros técnicos de enfermagem e radiologia em situações análogas conforme admitido na inicial e não impugnado especificamente na contestação, viola frontalmente os princípios da
equidade
e
isonomia
estabelecidos no art. 24, inciso VI, da Lei Municipal nº 2.176/2005.

O ente público não pode adotar critérios de conveniência e oportunidade para descumprir o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações em relação a determinados servidores que comprovadamente executam as atividades previstas na norma.

Portanto, resta configurado que a apelante, na condição de técnica de laboratório em efetivo exercício na
UBS Dra. Vânia Monteiro
, enquadra-se perfeitamente na hipótese legal de
"exercício de atividades de saúde em razão do exercício de atividades relativas ao Programa Saúde da Família",
prevista na parte final do art. 232, I, do PCCR . A verba é devida no percentual de
44,2%
sobre o vencimento base, conforme determinação da
Lei Municipal nº 2.184/2005
(Anexo I, Quadro G ), norma esta que também é dotada de autoaplicabilidade e vincula o agir administrativo.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo ser reconhecido o direito da apelante à implementação da
Gratificação de Atividade Especial (GAE)
em sua folha de pagamento, bem como ao recebimento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal já acolhida, por ser medida de lídima justiça e estrita legalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento
, para reformar integralmente a r. sentença recorrida e julgar
procedentes os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

a) declarar o direito da apelante à percepção da
Gratificação de Atividade Especial (GAE)
, no percentual de
44,2% sobre o seu vencimento base
, conforme os arts. 231 e 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005 e alterações da Lei Municipal nº 2.184/2005, enquanto perdurar sua lotação em unidade de saúde vinculada ao PSF;

b) condenar o
Município de Ananindeua
à imediata implementação da referida gratificação em folha de pagamento;

c) condenar o réu ao pagamento das
parcelas retroativas
devidas, observada a
prescrição quinquenal
(limite em 03/02/2020), com reflexos em 13º salário e terço constitucional de férias;

d) determinar que os valores sejam apurados em liquidação de sentença, incidindo sobre o débito a correção monetária pelo
IPCA-E
e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do
Tema 810 do STF
e do
Tema 905 do STJ
.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno o Município apelado ao pagamento de
honorários advocatícios
, os quais fixo no percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, inciso I, do CPC). O ente público é isento de custas processuais, devendo, contudo, reembolsar eventuais despesas antecipadas pela parte autora.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 02/06/2026